Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-21.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – DÉBITO CONFESSADO – DEFESA CENTRADA EM ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO POR FATO SUPERVENIENTE E INESPERADO – TEVE DA USINA RÉ DESPROVIDA DO MÍNIMO DE VEROSSIMILHANÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000734348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001426-21.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, são apelados EDVAINE
ANTONIO PAULETO, JOSÉ JOSNEIMAR PAULETO e IVETE VISICATO
PAULETO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001426-21.2018.8.26.0383
Apelante: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
Apelados: Edvaine Antônio Pauleto e outros
Comarca: Nhandeara - Vara Única
Juiz prolator: Renato dos Santos
AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE CANA-DE-
AÇÚCAR

DÉBITO
CONFESSADO

DEFESA
CENTRADA
EM
ALEGAÇÃO
DE
ONEROSIDADE
EXCESSIVA
DO
CONTRATO
POR
FATO
SUPERVENIENTE E INESPERADO TEVE DA USINA RÉ
DESPROVIDA DO MÍNIMO DE VEROSSIMILHANÇA -
CONDENAÇÃO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34483
Interpõe a ré apelação em face da sentença que julgou
procedente a ação monitória fundada em negócio de compra e venda de
cana-de-açúcar para condená-la ao pagamento da importância de R$
24.131,56, expressa nos documentos que instruem a inicial, com correção
monetária do ajuizamento da ação e juros de mora contados da citação,
além da imposição dos ônus sucumbenciais.
Preliminarmente, aduz o recorrente a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa ante a não designação de perícia
contábil necessária para a apuração do débito, impondo-se assim a
nulidade do julgado. E no mérito sustenta, em síntese, encontrar-se
caracterizada situação de força maior diante das condições do mercado

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001426-21.2018.8.26.0383
alcooleiro, por isso requer que a obrigação encartada nas notas fiscais
seja revista, possibilitando a Apelante o cumprimento de sua obrigação de
forma menos onerosa diante da ocorrência de fatos imprevisíveis e
extraordinários, com o escopo de se reequilibrar o eixo obrigacional da
avença.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não guarda a mínima procedência.
Em primeiro lugar, a usina apelante é devedora
confessa do débito originado da compra e venda de cana-de-açúcar e
sequer deduziu qualquer tipo de impugnação quanto ao valor calculado na
inicial, objeto das notas fiscais de fls. 07/10, sendo em tal cenário
absolutamente desnecessária a designação de perícia contábil. Inexiste,
portanto, o alegado cerceamento de defesa.
Consoante bem colocou o nobre sentenciante, o doutor
Renato dos Santos, No que tange à alegação de crise no setor
sucroalcooleiro, tem-se que o fenômeno afetou as partes na mesma
proporção. Logo, a situação financeira mundial não serve de pretexto
para se invocar onerosidade excessiva e pleitear a desconsideração do
estipulado.
Ademais, a embargante é pessoa jurídica com atuação

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001426-21.2018.8.26.0383
no ramo há tempo considerável para conhecer as modificações do
mercado de commodities, não se encontrando presente o traço da
imprevisibilidade. Outrossim, não há qualquer ilegalidade na avença
estipulada, observando-se que os contratos são firmados a partir do
interesse econômico da embargante na exploração das propriedades
rurais.
No mais, embora alegue equívoco no valor cobrado,
não se eximiu de indicar o valor que entende correto, não apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Com efeito, a apelante reproduz as mesmas alegações
genéricas, de sorte que o recurso interposto sequer se presta para impugnar
os fundamentos fáticos e jurídicos expostos na sentença, a teor do que
determina a norma do artigo 1.010 do CPC.

Ademais, é fato que a apelante sequer esclarece qual
seria esse acontecimento específico e inesperado e sua influência na
execução do contrato capaz de autorizá-la a rever as condições em que
entabulado o negócio. Ou seja, da maneira como colocada a questão, não
se mostra possível nem ao menos inaugurar qualquer tipo de discussão a
respeito da suposta onerosidade excessiva.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001426-21.2018.8.26.0383
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator